Tribunal: TJDFT
Processo: 0717797-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717797-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora